Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NÃO ENTREGA DAS UNIDADES NO PRAZO COMBINADO. LUCROS CESSANTES. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS NO PRAZO COMBINADO. CRESCIMENTO DO SALDO DEVEDOR. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COM A CONSEQUENTE AQUISIÇÃO DEFINITIVA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL PARA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À TEMPO CERTO. PEDIDO SUCESSIVO PARA RECONHECIMENTO DA MORA RÉ, APTA A AUTORIZAR A RESCISÃO DO CONTRATO COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES ANTERIORMENTE DESEMBOLSADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO CONTRATO EM PROCESSO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em caso de pretensão respaldada em tese de inadimplemento contratual, decorrente, simplesmente, de não pagamento de preço ou de parcelas, constantes de instrumento público ou particular, o prazo concedido à parte prejudicada, para o ajuizamento da ação correspondente [de cobrança], é de 5 (cinco) anos, tal qual disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, findo o qual se consumará a prescrição.
2. No caso em análise, não há que se falar na ocorrência da prescrição, com impossibilidade de cobrança de parcelas em aberto, já que, conforme indicam dados e documentos constantes dos autos, antes da ocorrência do referido prazo fatal, o adquirente teria reconhecido o débito e tentado renegociar o contrato, com os prepostos da empresa, de maneira extrajudicial incidindo, deste modo, no inciso IV, do art. 202, do CC/2002.
3. Não é possível admitir rescisão do Instrumento Particular por culpa exclusiva da parte ré, mesmo que o atraso na entrega do Empreendimento tenha se prolongado por muito mais tempo do que o ajustado em contrato, pois que, nos idos de 2018, este egrégio TJDFT condenou a construtora, em outro processo, ao pagamento de lucros cessantes, no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde o fim do prazo de tolerância, até a concreta averbação da carta de Habite-se, justamente no intuito de compensar o adquirente pela mora da Pessoa Jurídica.
4. Naquela oportunidade, o adquirente poderia ter optado entre a rescisão do contrato por culpa exclusiva da demandada, ou, por manter a proposta de compra e venda de unidade imobiliária com o recebimento de indenização correspondente [art. 475, CC/2002]. Tendo escolhido a segunda opção, não pode, agora, pretender a rescisão do contrato com base no mesmo argumento, eis que tal comportamento se mostraria absurdamente contraditório, e, por que não dizer, injusto, e incompatível com a boa-fé e a lealdade processual, já que apto a “penalizar” a empresa demanda duas vezes pela mesma causa (art. 113 e 187, ambos do CC/2002).
5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.